Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Furto. Qualificadora da escalada. Tentativa. Provas. Pena.
1 - Provado pelos depoimentos de policiais e da vítima, imagens do local juntadas aos autos e confissão do acusado que ele se valeu de esforço incomum e de via de acesso anormal para entrar no estabelecimento violado, incide a qualificadora de escalada, sobretudo se houve juntada posterior do laudo pericial.
2 - Preso em flagrante ainda no interior do estabelecimento comercial onde ocorreu o furto, é de se manter a causa de diminuição da tentativa.
3 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - Apelação do Ministério Público provida em parte. Apelação da defesa não provida.